Tribunal: TJPA
Processo: 0002810-20.2012.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002810-20.2012.8.14.0047
APELANTE: MUNICIPIO DE RIO MARIA

APELADO: GRAFICA E BRINDES ARAGUAIA EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS NÃO ACEITAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS DISCRIMINADAS NAS NOTAS FISCAIS CONSTANTES DOS AUTOS.

1 - A duplicata mercantil é título causal, exigindo causa jurídica subjacente a dar ensejo a sua emissão, ou seja, deve ter origem em compra e venda de mercadoria ou contrato de prestação de serviços. Inteligência do art. 2º, § 1º, e art. 20, § 3º, ambos da Lei nº 5.474/68. Possível o protesto por falta de pagamento, mesmo que a duplicata mercantil não contenha aceite,
desde que
haja prova da entrega da mercadoria, ou de que o serviço tenha sido realizado.

2 -
In casu
, não comprovada a entrega das mercadorias descritas nas notas fiscais. Veja-se que a apelada colacionou aos autos notas fiscais e comprovantes de recebimento que carecem de valor probante, pois as notas fiscais são documentos produzidos unilateralmente, além do que, nos comprovantes de entrega das mercadorias consta assinatura de pessoa não identificada, bem como, ausente qualquer carimbo da municipalidade ou matrícula do agente público recebedor dos produtos. Assim, não há qualquer prova indene de dúvidas de que a rubrica pertence a agente público da Apelante, não sendo assim prova cabal de entrega das mercadorias. Não há sequer outras provas que comprovem a existência de uma relação contratual entre a empresa e o Município de Rio Maria.

3 - Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER da APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE RIO MARIA
em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por
GRÁFICA E BRINDES ARAGUAIA LTDA – ME
, julgou procedentes os pedidos na inicial.

Em síntese, na inicial, alega a autora ser credora da municipalidade no importe de R$ 21.327,93, relativo ao fornecimento de material gráfica, demonstrados pelas duplicatas colacionadas nos autos.

Irresignado o Município contestou alegando em síntese a prescrição das duplicatas, e o reconhecimento de ausência de requisito essencial a validade das mesmas, por falta de aceite. Requereu ao final, a improcedência dos pedidos da inicial.

Sobreveio a sentença de primeiro grau julgamento procedentes os pedidos da inicial, condenando o requerido a pagar ao requerente o valor de R$ 21.327,93 (vinte e um mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos), acrescido de juros e correção monetária. Condenou ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado o Município de Rio Maria apresentou apelação alegando, em síntese, que as duplicatas apresentadas pela apelada estão sem aceite e as notas fiscais sem a comprovação de entrega e recebimento das mercadorias, pois não há identificação de quem a recebeu, nem mesmo número de matrícula ou carimbo do setor correspondente.

Afirma ainda, a ausência de nota fiscal quanto a duplicata emitida em 14/10/2008, não possuindo a correspondente nota fiscal. Saliente que existem duas duplicatas no valor de R$ 2.680,00, uma com nota fiscal (Id nº 1713979 – Pág 03) e outra sem a correspondente nota fiscal, de forma que a obrigação do recorrente referente a esta duplicata deveria ser afastada, com a minoração da condenação.

Requereu ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da inicial. Eventualmente, caso não seja o entendimento, que seja afastada a condenação em relação a duplicata emitida

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 734597)

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer com fundamento no inciso XV do art. 5º da Recomendação n.º 16 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos autorizadores a admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de ação de cobrança proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, quais sejam, duplicatas não aceitas e acompanhadas de notas fiscais de compra, bem como comprovante de entrega das mercadorias com data de recebimento e assinatura aposta no campo do recebedor.

Alega o apelante que não restou comprovada a existência de negócio jurídico entre as partes, posto que a apelada apresentou duplicatas sem aceite e notas fiscais sem comprovação de entrega das mercadorias, uma vez não há identificação do recebedor, número de matrícula ou carimbo do setor competente que supostamente teria recebido os produtos discriminados nas notas fiscais.

A questão principal posta em análise baseia-se na ocorrência ou não de transação comercial entre as partes que legitime as notas fiscais constantes dos autos, bem como se as mercadorias correspondentes à mesma foram entregues, dando higidez às duplicatas mercantis.

Sabe-se que a duplicata é título causal, e exige que haja correspondência na fatura de compra e venda mercantil, ou em contrato de prestação de serviço e deve conter os requisitos exigidos pelo art. 2º, § 1º e art. 20, § 3
º
, ambos da Lei nº 5.474/68.

Encaminhado o título para protesto, por falta de pagamento, exige-se que este contenha o aceite. Na falta do aceite do sacado, deve o sacador comprovar a entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, para que possa o título de crédito ser exigido e legitimar o protesto.

Sobre a validade de duplicata devemos tomar por base o art. 15, inc. II e §2º, da Lei nº 5.474/68, que assim determina:

Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

(...)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b)
esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria;

c)
o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei
.

Depreende-se do texto legal que é possível uma duplicata sem o aceite ser considerada válida, desde que haja protesto e prova da entrega e recebimento da mercadoria.

Na hipótese dos autos, os títulos que embasaram a exordial da ação de cobrança vieram sem aceite, e sem a efetiva comprovação acerca da entrega das mercadorias contratadas, em desrespeito aos ditames legais mencionados alhures.

Portanto, o título não preenche o disposto no inciso II do art. 15 da referida lei, nem em sua alínea 'a' na medida em que as duplicatas não foram levadas a protesto, e nem na alínea “b”, uma vez que não existe nos autos comprovação da entrega e recebimento da mercadoria.

De acordo com a sistemática desenvolvida pelo artigo 333 do CPC caberia ao apelado comprovar que existiu relação comercial com a Apelada, que as mercadorias constantes nas notas fiscais foram devidamente entregues, mas de tal ônus não se desincumbiu.

Veja-se que a apelada colacionou aos autos notas fiscais e comprovantes de recebimento que carecem de valor probante, pois as notas fiscais são documentos produzidos unilateralmente, além do que, nos comprovantes de entrega das mercadorias consta assinatura de pessoa não identificada, bem como, ausente qualquer carimbo da municipalidade ou matrícula do agente público recebedor dos produtos.

Assim, não há qualquer prova indene de dúvidas de que a rubrica pertence a agente público da Apelante, não sendo assim prova cabal de entrega das mercadorias.

Portanto, após análise detida das provas produzidas nos autos, verifica-se que de fato não foi comprovada a relação comercial entre as partes e, principalmente, a entrega das mercadorias constantes nas notas fiscais de (Id nº 734590), de modo que a reforma da sentença de piso é a medida que se impõe.

Neste sentido a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO DE DUPLICATA. AGRAVO RETIDO ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE ACEITE OU PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIASa4 ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL EMITIDA. (...) 2. A duplicata protestada não contém o aceite, tampouco houve comprovação inequívoca da entrega as mercadorias relacionadas na nota fiscal como adquiridas pela empresa demandante. 3. Não evidenciada nos autos a correlata compra e venda mercantil que justifique a válida emissão da cártula, impositiva a anulação do título em questão, bem como a reparação do dano moral decorrente do protesto indevido, o qual prescinde de comprovação¿. (...) De fato, inexiste qualquer omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.(...) Quanto ao mérito, cumpre assinalar que a eg. Corte Estadual, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, inferiu que:"In casu, a duplicata protestada não contém o aceite, tampouco houve comprovação inequívoca da entrega das mercadorias relacionadas na nota fiscal como adquiridas pela empresa demandante (f1. 156). (¿) Outrossim, não restou suficientemente demonstrada a efetiva correlação entre a quantidade e o respectivo preço da mercadoria objeto da transação, tendo em vista as versões antagônicas apresentadasa5 pelas partes, de modo que a duplicata em questão não pode caracterizar-se como título de crédito, por ser eminentemente causal, ou seja, vinculado à um negócio jurídico subjacente. (...) Agravo improvido."(AgRg no Ag 1.165.782/SP, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 07/10/2009). Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 12 de dezembro de 2014. MINISTRO RAUL ARAÚJO Relator. (STJ - AREsp: 46162 RS 2011/0130605-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 03/03/2015).

EMBARGOS DE DEVEDOR - DUPLICATA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO PEDIDO DA MERCADORIA PELA EXECUTADA - AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA À EXECUTADA- EMBARGOS PROCEDENTES- REFORMA DA SENTENÇA - A duplicata é um título causal, sendo assim, a constatação de sua regularidade está diretamente ligada ao negócio subjacente. - Não havendo nos autos a comprovação do elemento vontade para realização da compra e venda, ao contrário, quando a parte alega a inexistência do negócio a justificar a duplicata, deve ficar devidamente comprovado que houve a entrega da mercadoria - Não sendo comprovado vínculo entre o assinante do canhoto da nota fiscal e a Apelante, fica desqualificado um dos elementos caracterizadores da duplicata como título executivo, qual seja; o comprovante de entrega da mercadoria, devidamente assinado. (TJ-MG - AC: 10701110331249001 MG , Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA SEM ACEITE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
A simples emissão de duplicata sem aceite, desprovida do comprovante de entrega de mercadoria ou prestação do serviço, não comprova, por si só, a existência de relação contratual entre as partes. Não se desincumbindo o autor de seu ônus da prova, consoante art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe
.

(TJ-DF 07167247320178070001 DF 0716724-73.2017.8.07.0001, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 20/04/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. DUPLICATA SEM ACEITE. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. ENTREGA DA MERCADORIA. NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 É licito ao Magistrado atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração quando a supressão da omissão influencia no deslinde da controvérsia entre as partes de tal modo a alterar o fundamento anterior sentença;

2 -
Não se comprovando a entrega da mercadoria correspondente a transação que supostamente originou duplicata não aceita fica prejudicada a execução em relação ao sacado que não aceitou o título
;

3 - Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (201030145549, 104586, Rel. DAHIL PARAENSE DE SOUZA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 16/02/2012, Publicado em 23/02/2012). Grifei.

E ainda:

TJ-PA - APL: 00450416020098140301 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 08/01/2016, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 08/01/2016.

Desta forma, não há como reconhecer o direito da empresa autora, ante a ausência de lastro probatório quanto as suas alegações.

Ante a sucumbência do autor, inverto o ônus sucumbencial, condenando-o em custas e honorários advocatícios, dos quais fica suspensa a cobrança por ser beneficiários da justiça gratuita.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da inicial. Inverto o ônus sucumbencial, condenando autor nas custas e honorários advocatícios, dos quais fica suspensa a cobrança por ser beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

º
Art . 20. As empresas, individuais ou coletivas, fundações ou sociedades civis, que se dediquem à prestação de serviços, poderão, também, na forma desta lei, emitir fatura e duplicata. (...) § 3º Aplicam-se à fatura e à duplicata ou triplicata de prestação de serviços, com as adaptações cabíveis, as disposições referentes à fatura e à duplicata ou triplicata de venda mercantil, constituindo documento hábil, para transcrição do instrumento de protesto, qualquer documento que comprove a efetiva prestação, dos serviços e o vínculo contratual que a autorizou.

Belém, 19/06/2020